Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724195-09.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: JOÃO LAZARI, MARIA APARECIDA DE SOUZA LAZARI AGRAVADOS: KELEN CAROLINE DE LIMA HUGHES FERREIRA, MARCO ANTONIO HUGHES FERREIRA, MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO JOÃO LAZARI e MARIA APARECIDA DE SOUZA LAZARI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e defendem a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao tema aventado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026